Tribunal: TJSP
Processo: 0001664-78.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Hipótese em que foi proferida decisão acolhendo a impugnação do polo devedor, mas sem formalmente extinguir a obrigação. Interposição de apelo ao invés de agravo de instrumento. Erro grosseiro que desautoriza a instrumentalidade das formas. Precedentes desta Corte. Honorários majorados. Recurso não conhecido.